Tribunal: TJPA
Processo: 0805588-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805588-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: N F COM DE CARTOES LTDA

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º: 0805588-22.2022.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AGRAVANTE: N F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA

REPRESENTANTE: DENNIS VERBICARO SOARES (OAB/PA Nº 9.685)

AGRAVA
DO:INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)

REPRESENTANTE: CRISTIANO CARLOS KOZAN OAB/SP Nº 183.335;
MARIA EMILIA VACCARI BONGETTA OAB/SP Nº 465.299, e
GABRIELA ALMEIDA PINHEIRO OAB/SP Nº 444.922

RELATOR: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO NO TEMA 410/STJ. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.134.186/RS.

1. Acolhida a
impugnação,
ainda que parcialmente, é
cabível a fixação de honorários de sucumbência, sendo a extinção da execução uma consequência do
encerramento da
demanda, que, no caso, se dará após a perícia para apuração do
quantum
exequendo.

2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
desprover o agravo interno em recurso especial,
nos termos do voto do Relator, Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício).
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.
39ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
(11 de outubro de 2023)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
R
ômulo José Ferreira Nunes

(Vice-Presidente
, em exercício
/Relator):

Trata-se de agravo interno (ID n.º
14940136
)
,
interposto por
N.F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA.
, contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (ID n.º
14501827
), por aplicação de tese firmada em recurso repetitivo
especial repetitivo nº
1134186/RS
(Tema 407),
sob alegação de que houve equívoco na aplicação da referida tese ao caso concreto
, uma
vez que não h
averia
conformidade entre o entendimento da
2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal
e o firmado em sede de recurso repetitivo
.
Reiterou que, desta forma, necessária a aplicação do
distinguish
ao caso
, devendo, assim, ser afastada a negativa de seguimento do recurso especial com o seu consequente encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n.º
15309895
), onde a parte agravada pugnou pelo desprovimento do agravo e pela manutenção da negativa de seguimento do recurso e
special
, além de apontar a possibilidade de aplicação d
a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
(Vice-Presidente, em exercício/Relator):

Trata-se, na origem, de recurso de agravo de instrumento que proveu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, movido pela parte agravada, e, em razão do acolhimento parcial da impugnação, a turma julgadora fixou os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico, ajustando, assim, seu entendimento ao firmado no REsp 1.134.186/RS, Tese
410/STJ.

Irresignada, a parte agravante interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado com base no art. 1.030, I, do CPC, pela conformidade entre o decidido pelo Colegiado Ordinário na análise do caso concreto, e o firmado no referido recurso repetitivo, que também integra a formação da Tese 407/STJ
(ID n.º 14501827).

Com o intuito de apontar distinção entre o decidido pela Corte local e o firmado em sede de recurso repetitivo, alegou ser inadequada a aplicação da referida tese ao caso, uma vez que “não houve extinção parcial da execução, tampouco a redução do montante executado”, para imputação de verba honorária à parte contrária
.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar, pois, como bem explicado pela 2ª Turma de Direito Privado (Relatora: Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães), houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença feita pela parte agravada, de forma que “
assiste razão em parte a empresa executada/agravante, impondo-se o acolhimento parcial da impugnação para efeito de reconhecimento de que a multa no percentual de 10% (dez por cento), cuja condenação fora fixada do Acórdão n.156821, deve incidir sobrea média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses pela agravada N F Comércio de Cartões Ltda., no âmbito da relação jurídica existente entre as partes; bem assim pela realização de perícia contábil para efeito de correta liquidação do quantum exequendo
” (ID n.º 12169813).

Diante disso, fixou honorários de sucumbência em consonância com o discutido no recurso especial repetitivo nº 1.134.186/RS (Tema 410), na qual foi fixada a seguinte tese: “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
” (STJ: Corte Especial. Relator: Ministro Luis
Felipe Salomão. Trânsito em julgado em 23/11/2011).

O mesmo recurso representativo fundamenta o tema 407/STJ, onde se lê a seguinte tese: “
São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'
.

Tais entendimentos mantêm-se firmes na jurisprudência, como se vê nos julgados
AgInt no REsp n. 2.041.910/SP
(relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023);
EDcl no AgInt no REsp n. 1.516.566/PR
(relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma
, julgado em 21/8/2023, DJe
de 24/8/2023).

Além disso, no
REsp n. 1.746.072/PR
(relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019), o entendimento fixado na tese foi reafirmado pela
Segunda Seção,
como se observa pela leitura de excerto retirado da ementa:

“Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Raul Araújo abrindo a divergência, a Segunda Seção, por maioria,
decide dar provimento ao recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente com o parcial provimento da impugnação do cumprimento de sentença, com base no § 2º do art. 85 do CPC.
Quanto ao recurso especial manejado por LUMIBOX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, a Seção, por unanimidade, decide negar provimento ao recurso especial”.

E, para ilustrar, julgados da Terceira e Quarta Turma do STJ com o mesmo entendimento
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

2. A sentença havia arbitrado honorários em prol dos patronos da recorrida de 10% sobre o valor do débito. Embora o acórdão, porque deu provimento à apelação, tenha invertido os ônus sucumbenciais, não estabeleceu a base de cálculo dos honorários. E, considerando que a apelação foi provida apenas para afastar a penhora do bem de família, a base de cálculo não é mesmo o valor do débito, mas sim o valor atualizado do imóvel, afinal, esse foi o proveito econômico obtido pela recorrente (art. 85, § 2º, do CPC/2015).

3
. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ).

4. A alteração da conclusão alcançada na origem, no sentido da ausência de litigância de má-fé, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.110/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe
de 23/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que as executadas fazem jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, com base no art. 20, § 4º, do CPC/73.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.452.422/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe
de 27/3/2023.)

Posto isso, observo que a distinção alegada pelo agravante não subsiste. Isso porque no próprio voto condutor das teses acimas relatadas há a previsão de que, havendo o acolhimento da impugnação, cabível a fixação de honorários de sucumbência, sendo a extinção da execução uma consequência do encerramento da demanda, que, no caso, se dará após a perícia para apuração do “
quantum
” exequendo. Vide excerto do voto no REsp 1.134.186 (STJ: Corte Especial. Acórdão transitado em julgado em 23/11/2011)
:

“(...) Com efeito, por analogia ao que ocorre com a exceção de pré-executividade, em incidente processual de impugnação ao cumprimento da sentença,
somente são cabíveis honorários advocatícios em caso de acolhimento
, com a consequente extinção do procedimento executório. 4.6. Cumpre assinalar, no entanto, que
o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários
, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

Desta feita, correta a aplicação do entendimento firmado no REsp 1.134.186 (Teses 410 e 407/STJ)
, permanecendo hígida a decisão agravada.

Sendo assim,
voto pelo desprovimento do agravo interno,
nos termos da fundamentação
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
ÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relator

Belém, 11/10/2023